Tribunal: TJMT
Processo: 0020632-53.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Apelação Cível n. 0020632-53.2014.8.11.0041
Apelante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Apelado: Adão Baca Hermoza
Apelado: Edvaldo Olberg
Terceiro Interessado: Estado de Mato Grosso
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública n. 20632-53.2014.8.11.0041, código: 886148, proposta em desfavor dos servidores públicos Adão Baca Hermoza e Edvaldo Olberg, julgou improcedentes os pedido contidos na inicial.
A ação de base foi intentada objetivando a condenação dos requeridos às sanções previstas no artigo 12, da Lei n. 8.429/1992, em razão da prática, em tese, do ato de improbidade administrativa descrito no artigo 11, inciso I, da mesma lei.
Da verificação dos autos, nota-se que os mesmos carecem da transcrição ou da disponibilização da mídia inerente aos depoimentos colhidos, em audiência, tanto das testemunhas, quanto dos próprios requeridos (ids. 22621466, 22621456, 22621455, 22621454, 22619470, 22618954, 22618469, 22617978, 22617498, 22616491, 22616490).
Assim, determino à Secretaria as providências pelo acréscimo do citado conteúdo a estes autos eletrônicos.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Ao final, tornem-me os autos conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.